Tribunal: CARF
Processo: 18186.723626/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723626/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.167 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O fato do contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários recebidos
não significa que este último é o beneficiário dos rendimentos para fins do
imposto de renda.
A sujeição passiva em relação aos honorários pode ser atribuída à sociedade de
advogados da qual o contribuinte faça parte desde que demonstre, através de
documentos hábeis, que era a sociedade representava o cliente na ação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723626/2013-55
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723626/2013-55

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-111.168 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2008 – por verificar omissão de rendimentos.
A impugnação foi apresentada em alegando, segundo relatório da decisão
recorrida que:
- destaca que os rendimentos supostamente apontados como omissos, no valor de R$
486.491,57, foram obtidos pela Receita Federal através de cruzamento eletrônico de
dados entre informações prestadas por fontes pagadoras, no caso a Caixa Econômica
Federal, e a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) enviada pelo
contribuinte, referente ao ano-calendário de 2008;
- informa que tais rendimentos referem-se aos honorários advocatícios sobre os
rendimentos pagos por Decisão da Justiça Federal, mediante precatório / RPV,
conforme disciplinado pela Instrução Normativa SRF 491/2005, honorários estes que
seriam decorrentes de serviços prestados pela sociedade de advogados Camargo &
Falco Advogados Associados (CNPJ 07.930.877/0001-20), sendo o contribuinte
possuidor de 50% do capital social da referida empresa, desde sua constituição,
possuindo legitimidade para atuar em nome da sociedade de advogados no
levantamento perante a Caixa Econômica Federal dos valores decorrentes de decisões
da Justiça Federal em nome de seus clientes, com transcrição de ementa de julgado
judicial neste sentido;
- alega que os rendimentos apontados como omissão de receitas, durante o
anocalendário de 2008, foram registrados contabilmente na pessoa jurídica como
faturamento, com alusão a livros comerciais da empresa, Livro Diário do ano de 2008 e
Livro Razão do ano de 2008;
- informa, ainda, que realiza o detalhamento dos valores recebidos, com data, número
do processo judicial e nome dos clientes em planilha denominado ANEXO I, de forma
que a Notificação seria totalmente imotivada;
- afirma que a Notificação está fundada em erro de sujeito passivo da obrigação
tributária, não sendo, contudo, lícito ao Fisco conformar-se com os dados informados de
forma equivocada pelo contribuinte a fontes pagadoras nem tomar como base de seus
apontamentos tais dados, competindo à autoridade fiscal desconsiderar erros materiais
cometidos para, em atenção ao Princípio da Verdade Material, fundar sua atuação em
dados efetivamente corretos;
- discorre sobre o referido Princípio, com transcrição parcial do art. 142 do CTN,
entendendo que, restando evidenciada a ocorrência de erro material que distorce a
realidade dos fatos, cabe à Administração Publica rever o lançamento, de sorte a
adequá-lo à realidade dos fatos, com transcrição parcial dos arts. 145 e 149 do CTN;
- insiste que a Notificação está fundada em dados equivocados prestados por fontes
pagadoras, competindo ao Fisco retificá-los de ofício, por se tratarem de meros erros
materiais, com transcrição de ementa de julgados do Conselho de Contribuintes para
corroborar sua pretensão;
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723626/2013-55

Para que a tributação do imposto de renda sobre os honorários advocatícios, recebidos
em razão de decisão judicial, seja efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de
advogados, devem ser observados os requisitos constantes do § 3o, do art. 15, da Lei no
8.906/1994, bem como haver contrato firmado entre o autor da ação e a sociedade de
advogados, ou que conste dos autos do processo judicial o substabelecimento da causa
para a pessoa jurídica (sociedade de advogados) pelo advogado da causa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes /
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, e as judiciais, não proferidas
pelo STF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão em
litígio específico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
presentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Principio da Verdade Material
O lançamento ocorreu por omissão de rendimentos informados pela fonte
pagadora Caixa Econômica Federal em sua Declaração de informações de Imposto Retido na
Fonte - DIRF, e se referem a valores recebidos em razão de Ação na Justiça Federal no valor de
R$ 486.491,57.
Há também o lançamento por compensação indevida de IRRF, no valor de R$
14.594,78, que não foi impugnado nem consta do Recurso.
O Fiscal assim motiva o lançamento quanto à omissão:
EM SUA DEFESA O CONTRIBUINTE ALEGOU QUE TAIS RENDIMENTOS
FORAM
DECLARADOS
PELA
PESSOA
JURÍDICA.
DESTA
FORMA
INTIMAMOS A EMPRESA CAMARGO, PALCO ADVOGADOS ASSOCIADOS
PARA COMPROVAR A INCLUSÃO DE TAIS RENDIMENTOS EM SEU IR
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723626/2013-55

APRESENTANDO PARA TANTO OS LIVROS FISCAIS E OS CONTRATOS
FEITOS COM AS RESPECTIVAS PESSOAS RELACIONADAS PARA A
COMPOSIÇÃO
DOS
VALORES.
NÃO
FORAM
APRESENTADOS
OS
CONTRATOS
E
NA
ANALISE
DOS
LIVROS
E
O
RESPECTIVO
CRUZAMENTO COM A PJ NÃO SE COMPROVOU O ALEGADO PELO
CONTRIBUINTE. DESTA FORMA LANÇAMOS OS VALORES INFORMADOS
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO OMISSÃO DE RENDIMENTOS A
ESTE TITULO.
(grifos não originais)
A argumentação do contribuinte, apresentada na Impugnação e reforçada no
Recurso, é que os rendimentos foram incorretamente declarados pela fonte pagadora (CEF).
Afirma que o serviço de advocacia não foi realizado na pessoa física do advogado contribuinte
mas através da Pessoa Jurídica CARMARGO & FALCO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
constituída em 2006, inscrita no CNPJ no 07.930.877/0001-20, do qual é sócio com participação
de 50% no capital social.
Aduz ainda que foi comprovado, através da apresentação dos livros contábeis, que
a tributação do valor ocorreu na pessoa jurídica, e acrescenta a apresentação de uma planilha,
relacionando todos os clientes e respectivas ações judiciais.
Neste cenários, pede a aplicação do principio da verdade material, para anular a
decisão de piso:
Nesse diapasão, é evidente que no caso em tela, a presente decisão proferida pela 7a
Turma da DRJ/RJ1 no acórdão n' 12- 111.168 não se atentou a verdade material dos
fatos, decorrentes do recebimento dos honorários advocatícios do Recorrente,
portanto tal decisão merece ser anulada, conforme preconiza a Súmula de n' 473 do
Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: (grifei)
Pede ainda a anulação do lançamento por ter sido amparado em graves erros, já
que não teria havido omissão de rendimentos na pessoa física.
Não há alegação de que o rendimento informado na DIRF da CEF não tenha sido
auferido. A questão central é se esse recebimento pela prestação de serviços de advocacias foram
realizados pelo advogado, pessoalmente, e assim os valores deveriam ser tributados na pessoa
física, ou se a receita auferida é da pessoa jurídica da qual ele pertence, e assim deveria ser
tributados na pessoa jurídica.
Antes de analisar os pontos da lide é conveniente ressaltar algumas Soluções de
Consulta produzidas sobre o tema:
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF06 No 6002, DE 08 DE JANEIRO DE 2016
(Publicado(a) no DOU de 12/01/2016, seção 1, página 19)
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: Em princípio, o advogado (pessoa física) é o sujeito passivo tributário
relativamente aos honorários sucumbenciais, consoante o art. 23 do Estatuto da
OAB. Todavia, considerando-se o disposto nos arts. 15, 22 e 24 do Estatuto da OAB, a
sujeição passiva tributária poderá recair sobre a sociedade (pessoa jurídica) à qual
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723626/2013-55

pertence o advogado, desde que cumpridos, em suma, os seguintes requisitos
formais:
1)Existência de contrato de prestação de serviços entre o autor da ação judicial e a
sociedade de advogados;
2)Procuração ad judicia, inserta nos autos do processo, feita individualmente ao
advogado pessoa física, na qual seja consignada a sociedade à qual pertence o
advogado; e
3)Caso o contrato de prestação de serviço advocatício tenha sido feito pelo autor da
ação com uma pessoa física (advogado - contratado), é necessário que haja nos autos o
substabelecimento desta para a sociedade de advogados.
(grifos não originais)
O tema dessa consulta é o inverso da situação em concreto sob análise, aqui o que
se quer demonstrar é se os honorários são ou não base de cálculo dos tributos da pessoa jurídica:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 232 - COSIT DATA 7 DE DEZEMBRO DE 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LUCRO
PRESUMIDO. RECEITA BRUTA.
Para fins de tributação pelo IRPJ no regime do lucro presumido, todos os valores
recebidos a título de honorários decorrentes de contratos firmados entre a sociedade e o
cliente compõem a receita bruta da sociedade que presta serviços advocatícios.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n.o 1.598, de 1977, art. 12; IN RFB n.o 1.700, de 2017,
arts. 26 e 215.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LUCRO
PRESUMIDO. RECEITA BRUTA.
Para fins de tributação pela CSLL no regime do lucro presumido, todos os valores
recebidos a título de honorários decorrentes de contratos firmados entre a sociedade
e o cliente compõem a receita bruta da sociedade que presta serviços advocatícios.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n.o 1.598, de 1977, art. 12; IN RFB n.o 1.700, de 2017,
arts. 26 e 215.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PROCESSO
DE
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a consulta que versar sobre fato que já houver sido objeto de decisão
anteriormente proferida em consulta em que tenha sido parte o consulente e cujo
entendimento, por parte da administração, não tenha sido alterado por ato superveniente.
(...)
Com base no exposto, indaga: Está correto o entendimento no sentido de que os valores
dos honorários advocatícios pertencentes aos ADVOGADOS ASSOCIADOS e que
apenas transitam pela contabilidade da Consulente, por constituírem renda do
profissional autônomo, por conseguinte objeto de tributação pelo Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF (Provimento/OAB n.° 169/2015, art. 6.o e 7.o), não devem
integrar a receita bruta, para fins de determinar a composição da base de cálculo da
Contribuição para o PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, tal como preconizam o art. 2.o da Lei
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723626/2013-55

Complementar n.° 70/91, art. 3.o da Lei n.° 9.715/98, art. 3.o da Lei n.° 9.718/98 e os
arts. 15 e 20 da Lei n.° 9.249/95? Caso contrário, qual o entendimento correto?
(grifos não originais)
Mas a solução da questão passa pelos mesmos elementos essenciais:
(...). Depreende-se, portanto, que os contratos são firmados entre a sociedade e o
cliente e que os recursos decorrentes das atribuições explicitadas se coadunam,
perfeitamente, com o conceito de receita bruta, nos termos já expostos, situação que se
reflete na informação trazida pela consulente de que ela própria emite as notas fiscais ou
fatura de honorários no valor total avençado com os clientes (grifos nossos).
(...)
11 Resta claro, portanto, que o sujeito passivo das obrigações tributárias relativas
aos valores recebidos a título de honorários decorrentes desses contratos é a
sociedade de advogados, não cabendo quaisquer acertos particulares entre as
partes envolvidas para modificar o enfoque , porquanto, a teor do art. 123 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), “salvo
disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes”.
(grifos não originais)
Em ambos os casos não é importante para definir a natureza jurídica dos
rendimentos se a sociedade foi ou não constituído antes da proposição da ação. Também é
irrelevante se os valores foram recebidos pela pessoa jurídica e repassados à pessoa física ou
vice-versa.
O que realmente importa é qual era a natureza da prestação do serviço no decorrer
da ação judicial. Em ambas, a prova é justamente o contrato realizado entre as partes envolvidas,
se o contrato era do advogado como pessoa física e assim havia uma participação personalíssima,
ou havia intervenção da pessoa jurídica que ele fazia parte. O contrato é que prova a natureza
jurídica do rendimento. Todavia, há previsão de supressão dessa prova por outros meios, mas é
importante demonstrar se havia ou não a participação da pessoa jurídica registrada nos autos do
processo.
Comprovado que havia participação, é inegável que a tributação deveria ocorrer
na pessoa jurídica.
O ponto principal que se baseou a fiscalização para autuar o contribuinte foi o fato
de não ter sido apresentado os contratos firmado entre o patrono e seus representados, principal
prova da relação de serviço.
No presente caso, a fiscalização relata, na “Descrição dos Fatos” (fl. 152) a necessidade
de apresentação dos contratos feitos com as respectivas pessoas relacionadas para a
composição dos valores como motivação da glosa, não tendo o interessado apresentado
tais documentos ou as procurações, na forma acima narrada, limitando-se o impugnante
a apresentar outros documentos, já identificados neste Voto e que não suprem a
exigência da legislação. (grifei)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723626/2013-55

Perifericamente, foram analisados os livros contábeis, e, a conclusão do Fiscal e
também da decisão de piso é que não comprovavam que a receita teria sido de fato obtida na
pessoa jurídica:
Quanto à apresentação do Livro Diário e do Livro Razão Analítico, os mesmos, por si
sós, e mais ainda diante da inobservância das formalidades legais acima narradas, não
tem a eficácia probatória pretendida pelo requerente, sendo oportuno salientar que os
registros contábeis devem estar acompanhados dos documentos que lhes deram
lastro, consoante o disposto no art. 226, da Lei no 10.406, de 10/01/2002 (Código
Civil).
Destaco, por oportuno, que sequer constam dos autos, por exemplo, recibos de
quitação e prestação de contas e / ou nota fiscal de serviços, relativos a recebimento
de honorários advocatícios relacionados a processos judiciais e emitidos pela
pessoa jurídica Camargo Falco Advogados Associados, para fins de contribuir na
demonstração de que os rendimentos recebidos decorrem de serviços prestados
pelo escritório de advocacia.
Ainda, entendo que, observado o teor do artigo 9o, do Provimento Federal no 126/2008,
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para que as informações
contidas nos livros contábeis tenham eficácia em face de terceiros, os documentos
devem ser registrados e autenticados no Conselho Secional competente, não se podendo
concluir, pelo exame dos autos, que tal providência tenha sido adotada. Igualmente
ineficaz a planilha de fl. 149, tendo em vista o narrado neste Voto. (grifei)
Todos os elementos apresentados são posteriores ao recebimento dos valores e,
conforme já salientado, não mudam a natureza jurídica dos rendimentos.
Os valores foram declarados pela fonte pagadora como rendimentos pagos à
pessoa física e descontado IRRF da pessoa física. do contribuinte, portanto, a presunção que se
extrai desse fato, é que a ele pertence. É portanto ônus do contribuinte demonstrar que a natureza
de tais valores, era outra. Poderia fazer isso com a apresentação de documentação hábil, entre as
quais os documentos que deram suporte à contabilidade, mas principalmente com o contrato
firmado entre a sociedade e o cliente ou o contrato entre o advogado e o cliente acompanhado de
procuração com substabelecimento da procuração original para a sociedade, que comprovaria
que a relação de serviço era entre a Sociedade e o cliente.
O Acórdão abaixo transcrito tem a mesma linha de entendimento que ora se
defende:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
O fato do contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários recebidos não
significa, sobremaneira, que este último é o beneficiário dos rendimentos para fins
do imposto de renda, pois as convenções entre particulares não é oponível ao Fisco a
fim de modificar o sujeito passivo do fato gerador.
A sujeição passiva em relação aos honorários pode ser atribuída à sociedade de
advogados da qual o contribuinte faça parte. Porém, para tanto, o contribuinte deve
demonstrar: (i) que exista contrato firmado com a sociedade e haja procuração nos
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723626/2013-55

autos da ação judicial consignando a sociedade a que pertence o advogado,
conforme exige o Estatuto da OAB; ou (ii) que exista contrato com advogado pessoa
física e haja nos autos da ação judicial o substabelecimento da procuração original (feita
unicamente ao advogado pessoa física) para a sociedade de advogados.
(Acordão no 2201-008.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária -
Sessão de 04 de fevereiro de 2021 – grifos não originais)
O Acordão abaixo citado é ainda mais restritivo no que considera rendimento
recebido por sociedade de advogado, condiciona o rendimento recebido já em nome da pessoa
jurídica, posto que tal informação deveria constar dos autos do processo, nos termos do §3o do
art. 15 da Lei no 8.906, de 1994 – Estatuto da OAB.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009 I
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Os honorários recebidos em nome da pessoa física do advogado devem ser por ela
declarados como rendimentos do trabalho não assalariado. Para que a tributação de
Imposto de Renda sobre os honorários advocatícios (contratuais e de sucumbência) seja
efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de advogados, recebidos em razão de
decisão judicial, devem ser observados os requisitos constantes do §3o do art. 15 da
Lei no 8.906/94, com o precatório/RPV expedido em nome da sociedade de
advogados.
E faz todo o sentido nos casos das ações que foram interposta em períodos
posteriores à constituição da sociedade de advogados, como é o caso da maioria das aqui
consideradas:
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço de
advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral.
§ 1o A sociedade de advogados adquire personalidade jurídica com o registro aprovado
dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver
sede.
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a
sociedade de que façam parte.
Considerando que os rendimentos foram recebidos na pessoa física, que não há
elementos no processo que demonstrem que houve participação da sociedade de advogados no
curso das ações, e que não foi apresentado os contratos de formalização da relação entre a
sociedade de advogados e os representados, não há elementos para afastar a presunção inicial
que os rendimentos pertenciam à pessoa física, ônus do fiscalizado. Assim, está correta a
autuação do Fiscal que tributou os rendimentos como pertencentes à pessoa física, bem como a
decisão de piso que manteve a autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.167 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723626/2013-55

Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 226
DF CARF MF
Original